Tribunal: TJSP
Processo: 2006368-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição de recurso contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação – RECURSO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição de recurso contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva – TAXATIVIDADE MITIGADA – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Questão que, além de não constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda urgência na sua apreciação – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2006368-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que são agravantes ERIVANIA
SANTOS DA SILVA e HENRIQUE LEITE LEONEL, são agravados SEVERINO
MENDONÇA NUNES, VITÓRIA LIMA DOS SANTOS e ANTÔNIO CARLOS NUNES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006368-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28734 - lufe
2
Voto no 28734
Agravo de instrumento no 2006368-93.2020.8.26.0000
Comarca: Itanhaém 1a Vara Cível
Agravantes: Erivania Santos da Silva e Henrique Leite Leonel
Agravados: Severino Mendonça Nunes e Outros
Juiz 1a Inst.: Dr. Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição de recurso contra
decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade
passiva TAXATIVIDADE MITIGADA Inaplicabilidade da
tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no
1.704.520/MT e no 1.696.396/MT Questão que, além de não
constar do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, não demanda
urgência na sua apreciação RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento tirado por ERIVANIA
SANTOS DA SILVA e HENRIQUE LEITE LEONEL contra a respeitável decisão
trasladada a fls. 41/43 que, nos autos da ação de indenização por acidente de
trânsito que lhe movem SEVERINO MENDONÇA NUNES e OUTROS, afastou a
preliminar de ilegitimidade passiva de Henrique, por figurar como proprietário do
veículo envolvido no acidente.
Sustenta, em síntese, que o corréu não era o
condutor do veículo quando do acidente, não tendo qualquer participação no
evento; o veículo não mais pertencia ao corréu desde dezembro de 2012,
conforme declaração acostada aos autos do recurso, firmada pelo seu irmão,
companheiro da corré Erivânia; assim, o corréu é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da lide, ausente norma expressa que regule sua responsabilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006368-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28734 - lufe
3
solidária diante de acidente causado por terceiro, violando o artigo 932 do código
civil.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao
agravo de instrumento e, ao final, pelo provimento recursal para que seja acolhida
a preliminar de ilegitimidade passiva e extinto o feito com relação ao agravante.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez
que o desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. De outro lado,
não sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao
exame da controvérsia.
A
decisão
que
rejeitou
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva do agravante não consta do rol das decisões interlocutórias
passíveis de impugnação por meio de recurso de agravo de instrumento, previsto
no art. 1.015 do CPC/2015, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006368-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28734 - lufe
4
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” (sem
grifos no original)
É certo que, recentemente, o C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT1 e
1.696.396/MT2, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de
que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a
interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão na apelação.
No caso concreto, contudo, não se verifica a
urgência reclamada, pois, mesmo com a manutenção da decisão recorrida, é
possível a análise da questão em sede de apelação, sem restar inútil referida
apreciação, não havendo necessidade de antecipação da discussão.
Mesmo porque, alegando o agravante a alienação
do veículo em data anterior ao acidente, a despeito de ainda figurar como titular
do bem junto aos órgãos oficiais, a questão depende de prova que deve ser
produzida no curso da lide.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de
previsão no rol do art. 1.015 do CPC. Decisão que afastou a tese de
ilegitimidade passiva ad causam não se enquadra no rol das hipóteses de
1 REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.
2 REsp no 1.696.396/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006368-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28734 - lufe
5
cabimento do agravo de instrumento. Entendimento recentemente exposto
do STJ, no sentido de que o rol é de taxatividade mitigada, não altera a
conclusão da decisão monocrática. Questão devolvida ao juízo ad quem
não tem aptidão de causar grave e imediato prejuízo processual. Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
Interno
Cível
2019568-07.2019.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de
Registro: 09/08/2019)
Agravo
de
instrumento.
Seguro
habitacional.
Indenização. Não conhecimento em relação ao pedido de reconhecimento
de ilegitimidade passiva, ativa e inépcia. Matérias estranhas ao rol do art.
1.015 do CPC. Questões que não configuram "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", nos termos
do Tema 988 do STJ. Prescrição, inversão do ônus da prova e custeio da
perícia que não foram decididas na decisão recorrida. Agravo também não
conhecido nestes pontos. Competência da Justiça Federal. Ausência de
interesse da CEF ou da União. Incabível denunciação. Agravo desprovido,
na parte conhecida, prejudicado o interno. (TJSP; Agravo Interno Cível
2107952-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cândido Mota - 1a Vara; Data do
Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019)
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Decisão que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade passiva e indeferiu pedido de denunciação da lide à CEF.
Ilegitimidade passiva. Matéria não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Questão que não preclui e pode ser suscitada em preliminar de
apelação ou contrarrazões. Não verificada urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Não
aplicação ao caso a taxatividade mitigada. Tema 988, STJ. Recurso não
conhecido, nessa parte. Denunciação da lide. Caso que não se enquadra
nas hipóteses do art. 125 do CPC. Não demonstração de que a CEF será
responsável por ressarcir o prejuízo sofrido pela ré, caso seja vencida.
Modalidade de intervenção de terceiro que não se presta a corrigir o polo
passivo. Relação de consumo. Vedação expressa pelo art. 88 do CDC.
Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e,
na
parte
conhecida,
não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006368-93.2020.8.26.0000 -Voto no 28734 - lufe
6
2170086-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro: 16/09/2019)
E,
ainda:
Agravo
de
Instrumento
2084090-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019; Agravo de Instrumento
2050165-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Orlândia - 2a Vara; Data do Julgamento:
15/05/2019;
Data
de
Registro:
16/05/2019;
Agravo
de
Instrumento
2002606-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cachoeira Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 06/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019; Agravo de Instrumento
2128179-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019.
Dessa forma, interposto o presente recurso fora
das hipóteses de cabimento, elencadas no art. 1.015 do CPC/2015, impõe-se o
não conhecimento do agravo de instrumento.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator